Tribunal: TJMT
Processo: 1012616-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012616-46.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANDREMAQ-MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.147.305/0001-20 (EMBARGADO), NELMA ADRIANA DA SILVA - CPF: 276.458.568-31 (ADVOGADO), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ANDREMAQ-MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.147.305/0001-20 (REPRESENTANTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), NELMA ADRIANA DA SILVA - CPF: 276.458.568-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO AGRAVANTE E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA AGRAVADA – DISCORDÂNCIA DE AMBAS PARTES EM RELAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO PELO JUÍZO – INCONSISTÊNCIA EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE ENVIO A CONTADORIA JUDICIAL – –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADREMAQ – MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. e BANCO BRADESCO S. A. em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1012616-46.2019.8.11.0000

(Id. 31225468).

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO AGRAVANTE E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA AGRAVADA – DISCORD NCIA DE AMBAS PARTES EM RELAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO PELO JUÍZO – INCONSISTÊNCIA EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE ENVIO A CONTADORIA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ao apresentar as contrarrazões a parte agravada reconhece a inclusão indevida de alguns valores no cálculo apresentado ao Magistrado a quo, assim, diante da discordância de ambas as partes, faz-se necessário o envio dos autos a contadoria judicial para a apuração exata dos valores devidos.”

Em suas razões, de Id. 32390454, o primeira embargante, BANCO BRADESCO S. A. sustenta que o acórdão foi omisso em relação a exclusão da multa prevista no art. 523 do CPC e a incidência dos juros de mora e correção monetária. Pede, ao final, o seu acolhimento para sanar os vícios apontados.

A segundo embargante, por sua vez, no Id. 32626458, pede o acolhimento de seu recurso
“determinando os parâmetros para atualização débito conforme PRATICADOS PELAS PARTES em sua impugnação ao cumprimento de sentença e resposta à impugnação”
.

Na condição de embargado, o BANCO BRADESCO S. A. se manifestou no Id. 33450961, pela rejeição do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Os recorrentes aduzem que há omissão no acórdão atacado em relação a multa do art. 523 do CPC e a incidência dos juros e correção monetária.

Sem razão os embargantes.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Insurge-se o banco recorrente contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou o valor apresentado a título de danos materiais, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco recorrente, determinou a expedição de alvará judicial em favor do agravado para o levantamento dos valores já depositados e a intimação do banco para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento do valor faltante de R$414.624,02(quatrocentos e quatorze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dois centavos).

Nas razões do recurso, o banco agravante assevera que há inconsistência no cálculo apresentado no que se refere aos honorários advocatícios e pede a nulidade dos cálculos e que sejam os autos encaminhados para a contadoria do tribunal, a fim de que sejam apurados os valores realmente devidos; sucessivamente, pede que seja reconhecido como valor devido a quantia de R$ 188.861,21(cento e oitenta e oito mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos).

Pois bem.

Embora o Juízo a quo tenha rejeitado a impugnação ao cálculo apresentada pela agravada e tenha homologado o cálculo em relação aos danos materiais, entendo que há contradição nos valores apontados.

Isso porque a parte agravada, ao apresentar as contrarrazões, reconhece que, de fato, o último cálculo “não procedeu com o abatimento do valor de R$5.273,84, saldo remanescente do desconto do dano material de R$ 3.735.000,09, do pagamento espontâneo da quantia de R$ 3.740.273,93.”

E, após realizar as deduções e correções aponta como valor ainda pendente a quantia de R$ 299.920,77 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte reais e setenta e sete centavos).

Assim, considerando que parte agravada reconhece a inclusão indevida de alguns valores no cálculo apresentado ao Magistrado a quo, havendo discordância de ambas as partes em relação ao valor apontado na decisão atacada, faz-se necessário decotar do cálculo homologado a parte concernente aos honorários advocatícios, determinando o envio dos autos a contadoria judicial para a apuração exata dos valores devidos.

A propósito, colaciono aresto de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PECÚLIO COM RECEBIMENTO EM VIDA – DISCORD NCIA DO VALOR DO CRÉDITO DECLARADO PELO JUÍZO – RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO – SENTENÇA ILÍQUIDA – INAPLICABILIDADE – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO JULGADOR DIVERGENTE DOS APRESENTADOS PELO PERITO – FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE – REMESSA DOS AUTOS AO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. É descabida, em fase de cumprimento de sentença , rediscussão de matéria abarcada pela preclusão, restando apenas o cumprimento da decisão transitada em julgado. A preclusão constante do art. 473 do CPC/1973 – art. 507 do CPC/2015 – é inerente às partes do processo, e não ao julgador. Assim, verificando o juízo a incorreção de decisão anterior, poderá modificá-la para adequá-la à lei ou à jurisprudência consolidada. A liquidez da obrigação é pressuposto para o pedido de cumprimento de sentença . Assim, a multa do art. 475-J do CPC 1973 (art. 523, § 1o, do CPC 2015) só será imposta se a obrigação já estiver líquida, ou seja, se houver o valor certo que o devedor deverá pagar. Havendo fundadas dúvidas acerca da existência ou não de crédito em favor do exequente, necessário se faz a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou, se assim entender o magistrado, a um perito judicial, a fim de ser apurado eventual quantum debeatur.” (N.U 1009231-27.2018.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019) ”
– Id. 31225468.

Em relação a aplicação da multa prevista no art, 523 do CPC, trata-se de capítulo do regramento processual civil vigente referente ao cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa.

Para melhor elucidar, transcrevo o citado artigo:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.

§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.
”

Contudo, no caso concreto a situação é diversa, pois se trata de
sentença ilíquida
já que resta pendente a apuração do valor devido, tendo, inclusive, sido apontada divergência no cálculo por ambas as partes.

Assim, somente após ter certeza do valor devido (liquidação) é que se poderá intimar o devedor para pagar. Se ele, mesmo depois de intimado, não quitar a dívida, aí sim haverá a imposição da multa de 10% do art. 523, § 1o do CPC.

Para fins de recurso especial repetitivo, o STJ fixou a seguinte tese:

“No caso de sentença ilíquida, para a imposição da multa prevista no art. 475-J do CPC, revela-se indispensável (i) a prévia liquidação da obrigação; e, após, o acertamento, (ii) a intimação do devedor, na figura do seu Advogado, para pagar o quantum ao final definido no prazo de 15 dias.

Em outras palavras, somente após ter certeza do valor devido (liquidação) é que se poderá intimar o devedor para pagar. Se ele, mesmo depois de intimado, não quitar a dívida no prazo de 15 dias, aí sim haverá a imposição da multa de 10% do art. 475-J do CPC 1973 (art. 523, § 1o do CPC 2015).”
(STJ. 2a Seção. REsp 1.147.191-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 4/3/2015 - Info 560).

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado já que a decisão foi cassada para determinar o envio dos autos a contadoria judicial ou perito com o fito de apurar o quantum devido, dada a inconsistência do cálculo apresentado pelo exequente no pedido de liquidação.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020